Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712140-60.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA AGRAVADO: ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto por QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID no 58128181 (restituição do preparo recolhido no ID no 55015416), uma vez que o pedido de restituição deve ser realizado perante a respectiva Corte Superior, visto que esta é a beneficiária da GRU emitida nos autos. Frise-se que, apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018